Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709574-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA MENDES CARVALHO, B. C. R. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID 118096756 dos autos de referência), envie-se ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora